Tribunal: TJDFT
Processo: 0711288-34.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-16
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO OU AÇÃO. INVESTIDA CONTRA A DOSIMETRIA. NÃO ADMISSÃO. EXAME DE OFÍCIO QUE NÃO CONSTATA MANIFESTA ILEGALIDADE, ABUSO DE PODER OU TERATOLOGIA.
Trata-se de habeas corpus substitutivo de recurso da sentença condenatória ou de ação revisional.
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e a do Superior Tribunal de Justiça, que este órgão julgador observa, passaram a restringir as hipóteses de cabimento do habeas corpus, não admitindo que o nobre remédio constitucional seja utilizado em substituição ao recurso ou ação legalmente cabível, ressalvadas as especiais hipóteses em que, à vista da manifesta ilegalidade do ato apontado como coator, abuso de poder ou teratologia, em prejuízo da liberdade do paciente, seja imperiosa a concessão, de ofício, da ordem de habeas corpus (STF, HC 176.943 AgR/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 3/3/2020; RHC 144.399 AgR/SC, Rel Ministro EDSON FACHIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 1/3/2019; STJ, AgRg no HC 580.495/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09/06/2020; AgRg no HC 557.416/MS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 26/5/2020; HC 535.063/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 10/6/2020).
Investe a impetração contra a pena definitiva de 15 (quinze) anos de reclusão fixada por incursão no art. 214, c/c o art. 224, alínea a, c/c o art. 226, inciso II, na forma do art. 71, todos do Código Penal. Parte a impetração do equivocado pressuposto de que a pena mínima prevista em abstrato no então artigo 214 do Código Penal, na data do fato (junho de 2003 a julho de 2007), era de 3 (três) anos de reclusão. A pena mínima, contudo, nos termos do art. 6o, da Lei no 8.072, de 25/7/1990, que alterou a pena do art. 214 do Código Penal, elevando-a, era de “reclusão, de seis a dez anos”. Com o advento da Lei no 12.015, de 7/8/2009, foi revogado o art. 214 do Código Penal, sendo introduzido o art. 217-A (estupro de vulnerável), com pena maior (reclusão, de oito a quinze anos), mais rigorosa, que não poderia ser aplicada ao fato pretérito, daí a condenação com base no antigo art. 214 do Código Penal.
Dosimetria absolutamente correta. Pena-base no mínimo legal de 6 (seis) anos de reclusão. Na segunda fase, sem alteração. Na terceira, incidiu o aumento de metade, com base no artigo 226, II, do CP, por ser o paciente padrasto da vítima menor. A pena foi para 9 (nove) anos de reclusão. Por fim, com a continuidade delitiva, atos iniciados em 2003, indo até 2007, elevou-se a pena de 2/3 (dois terços), fixando-se, em definitivo, em 15 (quinze) anos de reclusão, regime inicial fechado.
Habeas corpus não admitido. Exame de ofício que não constata manifesta ilegalidade, abuso de poder ou teratologia.